Tribunal: TCU
Processo: 007.888/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico, sob a responsabilidade da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), para Registro de Preços, pelo prazo de doze meses, para aquisições futuras de sondas multiparâmetros com sensores para medir OD, CE, pH, ORP, TDS, salinidade, temperatura e turbidez.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 31/2023, conduzido pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência à Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão 31/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. as exigências de especificação técnica previstas no item 1.1 do termo de referência, estabelecidas para a aquisição de sondas de medição multiparâmetros, não estão restritas a parcelas do objeto tecnicamente relevantes e, tampouco, são indispensáveis à garantia do atendimento das necessidades da companhia, em afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 e no art. 4o do Regulamento de Licitações e Contratos da CPRM; 9.2.2. a semelhança entre as especificações técnicas previstas no edital licitatório e seus anexos e as especificações técnicas das sondas Multiparâmetro Aquaread AP 700 e AP 800, da Ag Solve Monitoramento Ambiental, configura indício de direcionamento da licitação para essa empresa, em afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016 e no art. 4o do Regulamento de Licitações e Contratos da CPRM; 9.3. notificar o representante e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) no Rio de Janeiro acerca desta deliberação; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.